Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-58.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ABEL GOMES DE BARROS - CPF: 951.557.591-53 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. 05 MESES DE PAGAMENTO. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de seu recurso.

2.

Trata-se de ação declaratória, em que o Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 198,08 (cento e noventa e oito reais e oito centavos),
vencimento em 10/11/2015, e inclusão em 29/04/2016, contrato nº 0243130953.

3.

A recorrida afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica nº (67) 99805-6002, tendo efetuado o
pagamento das faturas no período de 07 meses (ID. 80419042 – fl. 23)
.
Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

4.

Sentença de mérito que julgou improcedente a presente ação, e procedente o pedido contraposto.

5.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados durante 07 meses, e extenso extrato de utilização
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes. Sendo assim, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

6.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica; todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (histórico de chamadas e faturas) de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

7.

Mantida a condenação no pedido
contraposto
, no valor de
R$ 198,08 (cento e noventa e oito reais e oito centavos)
.

8.

Sentença que
julgou improcedente os pedidos da Recorrente, condenando no pagamento do pedido contraposto
,
não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10.

Condeno a parte
Recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021